Tribunal: TJES
Processo: 0012036-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012036-08.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012036-08.2020.8.08.0024

APELANTE:
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA
,

contra sentença de fls. 59/60, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada pelo Apelante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (fls. 78/96), o Apelante alega, em síntese, que a sentença é citra petita, pois apenas houve a análise sob o prisma do pedido de ressarcimento de preterição relativo ao CHS 2013, não tendo sido examinado o pedido subsidiário, consistente no ressarcimento de preterição relativo ao CHS 2014.

Argumenta que não está impugnando o Boletim Geral do Comando Geral (BECG) 004/2013, mas tão somente fazendo um pedido de ressarcimento de preterição em razão de ter sido absolvido do Conselho de Disciplina.

Afirma que preenchia todos os requisitos para a promoção e, no caso do CHS 2014, não foi inserida qualquer informação no seu assentamento funcional dizendo que o impedimento à promoção ocorreria pela ausência dos requisitos legais, como constou em relação ao CHS 2013.

Salienta que, diante da ausência de impedimento, deve-se inferir que preenchia todos os requisitos legais para participação no CHS 2014.

Requer seja anulada a sentença por ser citra petita e, com fundamento na causa madura, seja julgado o pedido subsidiário por esta Corte. Ultrapassado este ponto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença e origem e julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 97/101, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 02 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTO
S

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de nulidade da sentença)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA
,

contra sentença de fls. 59/60, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da "Ação Ordinária" ajuizada pelo Apelante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (fls. 78/96), o Apelante alega, em síntese, que a sentença é citra petita, pois apenas houve a análise sob o prisma do pedido de ressarcimento de preterição relativo ao CHS 2013, não tendo sido examinado o pedido subsidiário, consistente no ressarcimento de preterição relativo ao CHS 2014.

Do compulsar dos autos, verifico que, de fato, a sentença objurgada manifestou-se tão somente sobre a pretensão em relação ao CHS 2013, deixando de examinar o pleito relacionado ao CHS 2014, devendo ser reconhecido o
error in procedendo
nesse tocante.

Em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento do pedido relativo ao CHS 2014.

Pelo exposto, deve ser reconhecida
a nulidade parcial da sentença
e, com fulcro no permissivo do art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC, passo a apreciar a pretensão autoral conjuntamente, dada a coincidência de matérias em relação ao CHS 2013 e 2014.

MÉRITO

Consoante relatoriado, o Apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, segundo afirma, preenche todos os requisitos para obter a promoção ao cargo de 3º Sargento.

Salienta que foi obstado à promoção por ato da Administração, em virtude da duração do Conselho de Disciplina, tendo sido absolvido posteriormente da conduta a ele imputada.

Pois bem. Entendo que a conclusão do pronunciamento objurgado deve permanecer, devendo se estender também ao CHS 2014.

Verifica-se que o ora Apelante pretende a retroação da data de sua promoção à graduação de 3º Sargento, tendo sido impedido de participar da promoção em virtude de apuração de conduta no Conselho de Disciplina, com absolvição em 2016.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. O Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

E, nesse contexto, a jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento no sentido de que quando a ação tiver por objetivo a configuração ou o restabelecimento de uma situação jurídica, deve o servidor ajuizá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de incidência da prescrição, consoante dispõe o artigo 1º do Decreto 20.910/32. Para corroborar, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.715.185/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA [...] "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32 Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013." (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1008852/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).

No caso em exame, verifica-se que, sob qualquer prisma – seja do CHS 2013, seja do CHS 2014 –, a pretensão do Apelante encontra-se prescrita, pois decorridos mais de cinco anos desde a data em que publicado o ato de exclusão do Autor do CHS.

Nesse contexto, vale consignar o que destacado pelo i. Magistrado sentenciante.
“(...) A pretensão autoral consubstancia-se no ressarcimento de preterição ao CHS/ 2013. Contudo, o cerne da questão diz respeito a causa do impedimento a sua participação no certame: O autor sustenta que seria por estar respondendo ao Conselho de Disciplina a época, enquanto o Estado defende que seria por não ter completado o interstício necessário. Neste ínterim, é negável que o ato efetivamente impugnado nesta demanda é E publicação do BECG n° 004 de 01/02/2013, pois nela constou a causa de impedimento para a pretendida promoção. Portanto, a Iuz do caso em concreto, pode-se dizer que o direito de ação da parte requerente nasceu em 01/02/13. (...)”.

Ora, do breve exame dos autos, vê-se que de fato a exclusão do Recorrente foi em razão de não preencher o requisito do interstício mínimo para promoção, sendo certo que, muito embora tenham sido implementadas diversas alterações nas regras de promoção dos militares naquele ano de 2012, o interstício era exigível na hipótese do CHS 2013, do qual foi excluído o Recorrente, que teve a data de 30.09.2012 como marco para o encerramento das alterações.

Explica-se. Segundo o assentamento funcional apresentado, o Recorrente foi promovido a Cabo a contar de 05.09.2012, por força da combinação dos artigos 6º, IX da LC nº 533/ 2009 e artigo 11, III e IV da LC nº 638/ 2012. Para melhor esclarecimento, apresento abaixo o que estabelecem os dispositivos da LC 638/2012:

Art. 11. Em decorrência das alterações introduzidas na Lei Complementar nº 467/08 pela Lei Complementar nº 627, de 22.5.2012, e pela presente Lei Complementar, ficam estabelecidas as seguintes regras especiais:

(...)

III - o Comandante Geral da PMES deverá, após a publicação do quadro de acesso previsto no inciso I, promover os Soldados da QPMP-C à graduação de Cabo desta qualificação no quantitativo de vagas previstas no processo seletivo do Curso de Habilitação de Cabo - CHC, contidas no item 3.2.1 da Diretriz de Instrução nº 001/2012, publicada no Boletim Especial do Comando Geral nº 003, de 27.02.2012, acrescido do número de Cabos QPMP-C matriculados no Curso de Habilitação de Sargentos-CHS/2012 no ato de início do referido curso contido no Aditamento da Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa ao Boletim Geral da Polícia Militar nº 009/2012, de 08.3.2012;

IV - as promoções previstas no inciso III serão efetivadas a contar da data de publicação da presente Lei Complementar, ficando em excesso a partir desta data o quantitativo de Cabos da QPMP-C promovidos além do previsto no efetivo da PMES, até que sejam efetivadas as promoções dos militares estaduais nos níveis hierárquicos superiores.

E, exatamente em razão de ter sido promovido nestas condições, não reunia os requisitos necessários a participação do CHS 2013, em razão da previsão expressa do artigo 8º, II, “a”, 2 (parte final), da LC nº 627/2012, verbis: “Art. 8º, II, “a”, 2. fica mantido o processo seletivo para o CHS com data de encerramento das alterações em 30.9.2012, não sendo neste observado o tempo de interstício previsto no inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 467/08, salvo para os cabos promovidos na forma do inciso I, caput, deste artigo;”.

Vê-se, portanto, que a publicação encartada no BECG nº 004/2013 era, de fato, relativa ao interstício, de modo que o Requerente, não tendo concordado com a aludida publicação, deveria tê-la impugnado dentro do prazo prescricional acima explicitado.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em tela, a questão em análise cinge-se à ocorrência da prescrição do direito pleiteado pelo requerente. 2. A jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento no sentido de que quando a ação tiver por objetivo a configuração ou o restabelecimento de uma situação jurídica, deve o servidor ajuizá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de incidência da prescrição, consoante dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Nos termos da narrativa do apelante, seu direito à participação no concurso CHS teria sido violado em 2007, o que leva a conclusão de que seu direito à pretensão aqui formulada teria nascido nesta data. Por conseguinte, tendo decorrido mais de 05 anos entre o ato administrativo impugnado (2007) e o ajuizamento da presente demanda (2013), inevitável o reconhecimento da prescrição de fundo de direito em relação à pretensão autoral. 4. Recurso improvido. (TJES; AC 0025684-02.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/08/2021; DJES 24/08/2021)

[...] 4. Destarte, não merece reparos a sentença atacada, que reconheceu a prescrição do direito autoral, vez que a presente demanda somente fora proposta em 19/02/2014, ou seja, mais de 06 (seis) anos após a ocorrência da suposta violação ao direito subjetivo do autor, ora apelante. 5. Vale esclarecer que, aplica-se ao caso em comento o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, eis que a jurisprudência do STJ, firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0005667-08.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 10/07/2018; DJES 18/07/2018)

Pelo exposto, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, não havendo que se falar em qualquer outro enfrentamento sobre a temática.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reconhecer a
nulidade
da sentença por ser
infra petita
, de ofício, e, com base no art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC, reconheço a prescrição da pretensão autoral em relação ao CHS 2014.

Ante o parcial provimento do recurso e inexistente definição sobre esse ponto perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), deixo de majorar os honorários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012036-08.2020.8.08.0024

APELANTE:
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CHS 2013 E 2014. NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA.
CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE.

1. A sentença objurgada manifestou-se tão somente sobre a pretensão em relação ao CHS 2013, deixando de examinar o pleito relacionado ao CHS 2014, devendo ser reconhecido o error in procedendo nesse tocante.

2. Em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento do pedido relativo ao CHS 2014.

3. Sob qualquer prisma – seja do CHS 2013, seja do CHS 2014 –, a pretensão do Apelante encontra-se prescrita, pois decorridos mais de cinco anos entre os atos administrativos impugnados e o ajuizamento da demanda, a qual ocorreu em 2020.

4. Sentença anulada em parte. Prescrição mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
d
ar
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.